Tribunal: CARF
Processo: 10880.928296/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928296/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.205 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
ALLIANZ DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2003
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PERÍODO ANTERIOR À MP No
135/2003. COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS.
A estimativa quitada por compensação anteriormente à vigência da Medida
Provisória no 135/2008 pendente de homologação em contencioso
administrativo dá ensejo ao sobrestamento do pedido de restituição do saldo
negativo correspondente quando atendidos os requisitos do Regimento Interno
do CARF, tendo em vista que as compensações declaradas antes de tal Medida
Provisória não implicam confissão de dívida.
Havendo, por outro lado, homologação das compensações de referidas
estimativas, de rigor o reconhecimento do direito creditório atinente ao saldo
negativo correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luacas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928296/2010-09
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

Relatório
Na origem, trata-se de não homologação/homologação parcial de PER/DECOMPs
que se valeram, a título de direito creditório, de Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2003 formado a partir de estimativas dos meses de fevereiro e março de 2003
compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Por bem descrever os fatos até a prolação do Acórdão da DRJ, para transcrever o
seu relatório:

Cuida-se de lide atinente ao Despacho Decisório de fl. 15, fundamentado na Lei
5.172/1966, art. 168; na Lei 9.430/1996, arts. 6o, § 1o, inciso II e 74; e na IN
RFB 900/2008, art. 4o. Tal ato, do qual o contribuinte foi cientificado em
11/06/2010,
HOMOLOGOU
PARCIALMENTE
o
PERDCOMP
39563.82074.270405.1.3.03-4005 e NÃO HOMOLOGOU os PERDCOMP
42377.82088.290705.1.3.03-8042 e 34003.31515.300605.1.3.03-6155, visto
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PERDCOMP
23160.99390.280305.1.3.03-3634 e confirmadas foi insuficiente para formação
de saldo negativo de CSLL, no ano-calendário de 2003, apto a extinguir todos
os débitos declarados.
Em 08/07/2010 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
17-21) alegando, em síntese:
- que as compensações de estimativas mensais não confirmadas, dos meses
fevereiro e março/2003, usaram como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002;
- que diante da não homologação das aludidas compensações foi protocolada
manifestação de inconformidade, ainda em fase de julgamento de recurso
voluntário;
Por esses motivos, requer “que o presente processo seja apensado ao Processo
n° 11610.002964/2003-81 devida a sua estrita ligação, ou que o processo em
tela permaneça com sua exigibilidade suspensa até o julgamento do processo
que analisa o saldo negativo de IRPJ originado em 2002 (11610.002964/2003-
81)”.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
O pedido de apensamento foi indeferido por entender, a DRJ, ser impossível o
apensamento do presente processo aos autos do processo 11610.002964/2003-81, tendo em vista
que esse último já havia sido julgado em primeira instância e encontrava-se submetido ao CARF,
o que implicaria modificação de competência sem previsão legal e ao arrepio dos artigos 54 e 55
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

do Código de Processo Civil, notadamente do artigo 55, § 1o do CPC. Também entendeu
impossível remeter estes autos ao CARF, pois tal medida provocaria supressão de instância.
O pedido de sobrestamento do feito, por sua vez, foi indeferido por ausência de
previsão legal e, no mérito, a DRJ confirmou o Despacho Decisório por entender que, estando as
estimativas de fevereiro e março do ano de 2003 submetidas ao contencioso administrativo
tributário nos autos do processo no 11610.002964/2003-81, o Saldo Negativo utilizado nas
compensações ora em debate não seria líquido e certo, de maneira que seu reconhecimento
implicaria violação ao artigo 170 do CTN.
Intimado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos já
postos na Manifestação de inconformidade, acrescentando que até por uma questão de bom
senso e razoabilidade deve ser reconhecido seu direito creditório, porque se não homologadas ao
fim e ao cabo as compensações de que trata o 11610.002964/2003-81, o débito nelas indicado
será cobrado e o contribuinte será onerado em duplicidade. Afirma que se existir débito, ele será
será quitado no processo 11610.0002964/2003-81, o que pela ordem dos fatos já anula o débito
do processo 10880.928296/2010-09 (ora em questão).

Voto
Conselheiro Luacas Issa Halah, Relator.

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia se aproveitar dos créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que
bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de
prejudicialidade entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo
negativo e (ii) o processo referente à compensação da estimativa.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna
n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise
do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a
declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por
consequência; faria com que o débito relativo às estimativas eventualmente não
homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da
União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa
das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão
do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013.
Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a
faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de
discussão acerca da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu
crédito decorrente de DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja
favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na
apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento
de ofício.”

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que,
desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam
objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas,
uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência
do imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda”.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora sem
eu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha
decisão por sua não homologação. Também por expressa previsão legal, a
Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além
disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal
quanto à quitação de estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na
ausência de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida
Ativa – sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base
de cálculo tributável no ajuste anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser
exigido tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no
da glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da
DCOMP no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de
estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em
prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação tácita
caso transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma
segunda alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório
mas os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos relacionados
a um crédito pendente de reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é
mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa,
mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí
a afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido,
ainda que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a
discordância desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto
no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se
o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas,
de qualquer forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido
no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico que o caso
dos autos diverge da situação tratada no Acórdão 9101-004.439, da CSRF, bem como divergem
da situação da qual trata a Súmula CARF no 177, dado que a compensação das estimativas de
fevereiro e março de 2003 que compuseram o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de
2003 foram compensadas por declarações transmitidas em abril de 2003, antes, portanto da
natureza constitutiva à declaração de compensação, pela inserção do § 6o no artigo 74 da Lei no
9.430/96.

Esse fator de distinguishing é fundamental na análise do caso em questão, pois
esvai a priori, a certeza de duplicidade na cobrança, o que também pode se traduzir em uma
potencial duplo aproveitamento caso o Saldo Negativo seja reconhecido e as estimativas não
compensadas não venham a ser cobradas.

Por isso, mais adequado seria (exclusivamente em virtude do fator de
distinguishing acima esclarecido) reconhecer a relação de prejudicialidade externa entre o
processo ora sob debate e o processo no 11610.002964/2003-81.

Valho-me aqui do raciocínio desenvolvido pelo pelo Conselheiro Jeferson
Teodorovicz ao relatar o processo de no 10880.936057/2010-14. Nas palavras do ilustre relator,
somente a partir da MP 135/2003 de outubro de 2003, convertida na Lei 10.833/2003 é que a
declaração de compensação passa a constituir confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de maneira que as
declarações de compensação transmitidas até então não constituem automaticamente o crédito
tributário correspondente aos débitos nela compensados.

Sob essa lógica, não se poderia dizer que a declaração de compensação já seria o
suficiente para garantir a existência do crédito no caso concreto, em que se discute a parcela da
estimativa de fevereiro e março de 2003 compensada com saldo negativo relativo ao ano de 2002
por meio de declarações de compensação transmitidas em abril de 2003 (fls. 129/133).
Entretanto, não é possível deixar de reconhecer a existência de uma prejudicialidade externa
entre o presente e o processo crédito pleiteado.
Assim, em situações nas quais remanesce a contenda sobre a compensação das
estimativas componentes do saldo negativo, entendo salutar a suspensão do processo
administrativo nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil,
assim como do seu artigo 15, o qual determina a aplicação subsidiaria do CPC ao Processo
Administrativo:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;”
O presente processo é decorrente daquele outro supracitado, uma vez que o direito
creditório em análise tem origem em compensação que estaria em análise no referido processo.
Em tal situação, o Regimento interno do CARF entende tratarem-se de processos
decorrentes, nos termos do inciso II, §1o do artigo 6o do RICARF, verbis:

“§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e.”

Assim, entendo que os autos deveria teoricamente permanecer sobrestados na
Unidade de Origem até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas
compensadas nos autos do processo administrativo no 11610.002964/2003-81, retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das questões daí decorrentes1.
Ocorre, no entanto, que compulsando os autos do processo administrativo no
11610.002964/2003-81 é possível ver dos extratos de processamento das compensações que
quitaram as estimativas formadoras do saldo negativo em questão, que ambas foram
homologadas no ano de 2008, razão pela qual não remanesce qualquer razão para determinar
o sobrestamento do feito, quanto menos para deixar de homologar as compensações em
questão.
Vejamos a seguinte imagem extraída da fl. 14 dos presentes autos:

1 Vide, nesse sentido, as conclusões da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-004.447
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

E, na sequências, os extratos de processamento de referidas compensações, às fls.
1.358 e 1.360 dos autos do processo no 11610.002964/2003-81:

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.205 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928296/2010-09

Dispositivo
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário para dar-lhe provimento, homologando a compensação em debate até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luacas Issa Halah

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital